Tribunal: STF
Processo: MS 39639
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRABALHO REMOTO NO EXTERIOR. SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA ARBITRÁRIA E DE NECESSIDADE DE DEFERIMENTO A PARTIR DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA FAMÍLIA (ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM COMPORTAMENTO ILEGAL DA AUTORIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR. APLICAÇÃO DA DISCIPLINA NORMATIVA PREVISTA NO ÓRGÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A autorização para realizar trabalho remoto, fora do país, sujeita-se à disciplina normativa aplicável ao órgão em que labora o servidor. Inexistência, no caso concreto, de norma explícita que atribua à impetrante o direito inexorável a trabalhar no exterior. Legislação que confere à Presidência do Senado competência discricionária para definir a organização de trabalho, com amparo no art. 52, XIII, da Constituição Federal.



    II – Não deflui do art. 227 do Texto Constitucional o direito individual do servidor a trabalhar fora do país, sobretudo quando as normas específicas que disciplinam a matéria no seu órgão não preveem esse direito, de forma explícita e objetiva, remetendo a organização do trabalho à apreciação da Presidência do Senado.



    III – Alegação de ofensa à isonomia não comprovada, eis que as autorizações apontadas pela agravante foram concedidas nos anos de 2020 e 2021, em outro momento da realidade brasileira e com base em normas posteriormente revogadas pelo Senado.



    IV – Ausência de elementos suficientes para demonstrar comportamento ilegal ou arbitrário praticado pela Presidência do Senado, que indeferiu o pedido de trabalho remoto, no exercício de competência discricionária e a partir de compreensão razoável da legislação editada naquela Casa.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.